Tribunal: TJSP
Processo: 1025777-75.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISSQN – Incorporação imobiliária – Não incidência do tributo – Prestação de serviços não configurada – Construção realizada pelo próprio incorporador com recursos próprios em terreno de sua propriedade – Precedentes do STJ – Acolhimento da ação anulatória para anular os lançamentos fiscais de ISSQN – Sentença reformada – Recurso provido.